Tribunal: STJ
Processo: 0232529-02.2021.3.00.0000
Classe: TUTELA PROVISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 3531 - MG (2021/0232529-
5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ALGAR CELULAR S/A
EMBARGANTE
: ALGAR TELECOM S/A
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ITURAMA
ADVOGADOS
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ROBERTA CATARINA GIACOMO - MG120513
ANGELA CRISTINA PUPIM LIMA - MG208912
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
Documento eletrônico VDA47774570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: b961fb94-1aab-4208-ac99-9aeb7d0f0218

questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47774570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: b961fb94-1aab-4208-ac99-9aeb7d0f0218

EDcl no AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 3531 - MG (2021/0232529-
5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ALGAR CELULAR S/A
EMBARGANTE
: ALGAR TELECOM S/A
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ITURAMA
ADVOGADOS
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ROBERTA CATARINA GIACOMO - MG120513
ANGELA CRISTINA PUPIM LIMA - MG208912
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
Documento eletrônico VDA47331621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:36
Código de Controle do Documento: abaadbd5-68d2-42f6-9131-286036219d2e

questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO
ESPECIAL.
EFEITO
SUSPENSIVO
CONCEDIDO
NA
ORIGEM.
EXCEPCIONALIDADE.
REVOGAÇÃO.
TUTELA
CONCEDIDA.
TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO DE USO DO SOLO. LEGISLAÇÃO LOCAL. COMPETÊNCIA
FEDERATIVA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deferiu tutela provisória
para suspender efeito suspensivo ao recurso especial interposto na origem.
II - Na origem, a empresa contribuinte impetrou mandado de segurança insurgindo-se
contra a cobrança da Taxa de Fiscalização, Localização e Ocupação do Solo, instituída por
lei municipal. Na sentença, concedeu-se a segurança. O Tribunal a quo reformou a sentença
para denegar a segurança. Após interposição de recursos especial e extraordinário, o
Primeiro Vice-Presidente do TJMG proferiu decisão atribuindo efeito suspensivo aos
recursos.
III - No caso dos autos, o periculum in mora encontra-se presente, tendo em vista a
perda tributária da municipalidade.
IV - Em juízo de retratação, o Tribunal de origem enfrentou o tema ao analisar o
julgado da repercussão geral no RE n. 776.594/SP (Tema n. 919), entendendo que o
município instituiu a taxa de fiscalização de localização e ocupação e uso do solo por torres
e antenas, sendo esta espécie distinta da taxa de fiscalização do funcionamento de torres e
antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Inclusive o Tribunal a quo citou excertos
do voto do relator no Supremo, Ministro Dias Toffoli, que entendeu pela possibilidade da
instituição da taxa municipal para fiscalizar o uso do solo.
V - Verifica-se que o recurso especial vinculado, em primeira análise, não é
cognoscível uma vez que o tema central é a legislação municipal que promoveu a cobrança
do tributo. Além disso, a natureza da matéria debatida é constitucional, tendo a Excelsa
Corte se pronunciado pela possibilidade de os municípios instituírem taxa para fiscalização
do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.
VI - Por fim, em relação ao efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário, o
Superior Tribunal de Justiça, não tem competência para a análise, sendo exclusiva da Corte
à qual vai dirigida a peça, o Supremo Tribunal Federal.
VII - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA47331621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:36
Código de Controle do Documento: abaadbd5-68d2-42f6-9131-286036219d2e

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

6. Diante disso, conclui-se que o acórdão embargado está eivado de omissão, pois
deixou de analisar o principal fundamento da embargante (de que não houve perda
tributária), o qual é apto a infirmar a conclusão adotada pelos(as) Ministros(as), os quais
entenderam estar presente o periculum in mora em razão da perda tributária do município de
Iturama.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Documento eletrônico VDA47331621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:36
Código de Controle do Documento: abaadbd5-68d2-42f6-9131-286036219d2e

A análise do pedido, portanto, perpassa pelo exame da probabilidade de êxito do
recurso especial interposto, ao qual o Tribunal de origem concedeu efeito suspensivo, sob o
fundamento de que a matéria vem sendo decidida no âmbito do RE n. 776.594/SP, Tema n.
919/STF.
No caso dos autos, o periculum in mora encontra-se presente, tendo em vista a perda
tributária da municipalidade.
Por outro lado, o Tribunal de origem enfrentou o tema ao analisar o julgado da
repercussão geral no RE n. 776.594/SP (Tema 919), entendendo que o Município de
Iturama instituiu a taxa de fiscalização de localização e ocupação e uso do solo por torres e
antenas, sendo essa espécie distinta da taxa de fiscalização do funcionamento de torres e
antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Inclusive o Tribunal a quo citou excertos
do voto do relator no Supremo, Min. Dias Toffoli, que entendeu pela possibilidade da
instituição da taxa municipal para fiscalizar o uso do solo, vejamos:
[...]
O recurso especial vinculado, em primeira análise, não é cognoscível uma vez que o
tema central é a legislação municipal que promoveu a cobrança do tributo. Além disso, a
natureza da matéria debatida é constitucional, tendo a Excelsa Corte se pronunciado pela
possibilidade de os municípios instituírem taxa para fiscalização do uso e da ocupação do
solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.
Nesse panorama, verificam-se presentes os requisitos para a concessão da tutela
pleiteada, devendo ser confirmada a decisão que revogou o efeito suspensivo atribuído ao
recurso especial vinculado.
Por fim, em relação ao efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário, o
Superior Tribunal de Justiça não tem competência para a análise, sendo esta exclusiva da
Corte à qual vai dirigida a peça, o Supremo Tribunal Federal.

ensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
A pret
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

Documento eletrônico VDA47331621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:36
Código de Controle do Documento: abaadbd5-68d2-42f6-9131-286036219d2e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47331621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:36
Código de Controle do Documento: abaadbd5-68d2-42f6-9131-286036219d2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no TP 3.531 / MG
Número Registro: 2021/0232529-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00259635220168130344 259635220168130344
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MUNICÍPIO DE ITURAMA
ADVOGADOS : DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ROBERTA CATARINA GIACOMO - MG120513
ANGELA CRISTINA PUPIM LIMA - MG208912
REQUERIDO
: ALGAR CELULAR S/A
REQUERIDO
: ALGAR TELECOM S/A
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALGAR CELULAR S/A
EMBARGANTE : ALGAR TELECOM S/A
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE ITURAMA
ADVOGADOS
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
Documento eletrônico VDA47750917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:00
Código de Controle do Documento: 4a4a14d1-4161-4f83-ab4a-a2290279a8f8

ROBERTA CATARINA GIACOMO - MG120513
ANGELA CRISTINA PUPIM LIMA - MG208912
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:00
Código de Controle do Documento: 4a4a14d1-4161-4f83-ab4a-a2290279a8f8